Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO. PENHORA DE VALORES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A agravante alega que os valores bloqueados seriam indispensáveis à continuidade da prestação de serviços de saúde, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios.
2. A alegação de que os valores bloqueados são indispensáveis à continuidade da prestação de serviços de saúde não foi acompanhada de qualquer prova documental. 2.1. O ônus da prova da impenhorabilidade dos valores recai sobre quem a alega, conforme o art. 373, I do CPC.
3. A mera alegação de que a penhora atinge recursos indispensáveis à atividade empresarial, sem comprovação objetiva, não afasta a aplicação do art. 835, I do CPC, o qual estabelece a penhora de dinheiro como forma preferencial de satisfação do crédito. 3.1. A aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) exige demonstração de meios igualmente eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito, o que não foi comprovado na hipótese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.